Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-79.2021.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Vistos, etc... Ao examinar o caderno processual, observa-se que o advogado que assina eletronicamente as contrarrazões da Apelante/Apelada ROSANE CORREIA MARIANO (ID 37633279), Dr. Wilmondes de Carvalho Viana, encontra-se sem procuração nos autos. Portanto, intime-se a parte Autora para regularizar sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator